Tribunal: TJSP
Processo: 2050116-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Recurso contra r. decisão que deferiu o pedido liminar – Pedido do agravante para realização de eventos religiosos em meio a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Impossibilidade - Presença de grave risco à saúde com perigo de dano irreversível – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Recurso contra r. decisão que deferiu o pedido liminar – Pedido do agravante para realização de eventos religiosos em meio a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Impossibilidade - Presença de grave risco à saúde com perigo de dano irreversível – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Inteligência do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050116-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SRA CONCEICAO APARECIDA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
improvido, por maioria de votos. Declarará voto contrário o Des. Ricardo Dip., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050116-78.2020.8.26.0000
Agravante: Santuario Nacional de Nossa Sra Conceicao Aparecida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Aparecida
Voto no 17.333
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública -
Recurso contra r. decisão que deferiu o pedido liminar –
Pedido do agravante para realização de eventos
religiosos em meio a pandemia ocasionada pelo
COVID-19 – Impossibilidade - Presença de grave risco
à saúde com perigo de dano irreversível – Ato vinculado
ao exercício do livre e fundamentado convencimento do
juízo monocrático – Inteligência do artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil. Precedente deste Egrégio
Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso
Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO APARECIDA, em face da r. decisão dos autos no
1000010-12.2020.8.26.0621, Ação Civil Pública Cível - Obrigação de Fazer / Não
Fazer, com pedido de Liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO em face da ora agravante, que às fls.10/11, a juíza a quo, deferiu o
pedido de antecipação de tutela conforme a seguir:
“Vistos.Trate-se de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do estado de São Paulo em face do
Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se requer liminarmente, em apertada síntese, que
não prossiga o evento designado como "Terço das
Mulheres", bem como demais eventos no Santuário
Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, pelo menos
até o fim da quaresma ou o final da Pandemia de
coronavírus (COVID-19), tendo em vista as notícias de
transmissão "comunitária' do vírus. Impende ressaltar
que a Organização Mundial da Saúde classificou o
coronavírus como "pandemia", cobrando uma ação dos
governos compatível com a gravidade da situação a ser
enfrentada. Os dados trazidos na exordial corroboram
para demonstrar a gravidade da doença, que como tem
sido amplamente na mídia nacional, faz com que seja
notória a necessidade de cuidados para o controle da
pandemia, que, segundo informações, alcançará seu
ápice nas próximas semanas. Pelo exposto, antecipo os
efeitos da tutela, em razão da ameaça de contaminação
e disseminação da doença, por se tratar de medida de
saúde pública, evitando-se, assim, a exposição de
diversas
pessoas
ao
vírus,
bem
como
suas
consequências, deferindo a liminar para impedir a
realização de quaisquer eventos no Santuário Nacional
de Aparecida, inicialmente pelo prazo de 30 (trinta)
dias, e, nos termos do art. 139, IV do CPC, para garantir
o cumprimento da presente decisão arbitro multa de R$
100.000,00
(cem
mil
reais)
por
cada
dia
de
descumprimento, sem prejuízo da responsabilização pelo
crime de desobediência do diretor do Santuário Nacional
de Nossa Senhora de Aparecida. Após o período de 30
(trinta) dias, caso haja necessidade de renovação da
medida, poderá o Ministério Público requerer sua
suplementação, o que deverá ser analisado Pelo Juízo
da causa. Oficie-se à polícia militar, polícia civil, guarda
metropolitana, conselho municipal de saúde e a vigilância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanitária de Aparecida, notificando-os da presente
decisão liminar, para que fiscalizem a medida. Intime-se
o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida,
bem como a Prefeitura Municipal de Aparecida. Servirá a
presente decisão como ofício e mandado. Cumpra-se
com as prerrogativas do art. 172, §2o do CPC. Ciência ao
MP. Intime-se.”
Alega a agravante em síntese, o direito constitucional e
inviolável a liberdade de consciência e de crença, bem como, a proteção ao local de
culto e a suas liturgias. Aduz, que o Ministério Público não logrou êxito na tentativa de
demonstrar probabilidade do direito e perigo de dano. Requer a agravante, o
provimento do presente recurso com a cassação da tutela deferida, para permissão
das missas e os eventos religiosos.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito
suspensivo às fls.28.
Petição da agravante (fls. 30/32) com pedido de tutela
provisória incidental de reconsideração da decisão de fls. 28.
O pedido de reconsideração foi indeferido às fls. 45/46.
Contraminuta às fls.53/58.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo de instrumento às fls.62/69.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.
Primeiramente, não existe fundamento jurídico para a
rejeição da inicial oferecida. A inicial satisfaz os requisitos do art. 319, do Código de
Processo Civil, na medida em que o pedido inicial descreveu a contento os fatos que
sustentariam o pedido do Ministério Público.
No mais, cumpre-se salientar, em razão de alguns
argumentos trazidos pela agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é
permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a
respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a
denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
No presente caso, prima facie, estão presentes os
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Convém
salientar que no caso em tela, para contenção da "COVID-19", se mostra justificável a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, destinada a proteger e resguardar o
direito à saúde e a vida das pessoas, a fim de reduzir os danos provocados pela
calamidade da pandemia.
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de
poder, hipótese inocorrida na espécie.
Nesse sentido, o entendimento da Egrégia 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o
fundamento deste voto, no Agravo de Instrumento no 0152827-16.2011.8.26.0000,
Relator eminente Desembargador Rebouças de Carvalho, cita que a concessão de
liminar é ato de livre convicção do magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar
está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal
revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos
autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido
por aquele”. (Agravo de Instrumento n° 092.010.5/2-00,
6a
Câmara
de
Direito
Público
-
Relator
Desembargador
Roberto
Vallim
Bellocchi,
j.
11/11/1998).
E ainda, agiu acertadamente, nesta fase de cognição
sumária, a nobre magistrada de 1o grau, quando deferiu o pedido de concessão dos
efeitos da tutela antecipada nos seguintes termos:
“[...] Impende ressaltar que a Organização Mundial da
Saúde classificou o coronavírus como "pandemia",
cobrando uma ação dos governos compatível com a
gravidade da situação a ser enfrentada. Os dados
trazidos na exordial corroboram para demonstrar a
gravidade da doença, que como tem sido amplamente na
mídia nacional, faz com que seja notória a necessidade
de cuidados para o controle da pandemia, que, segundo
informações,
alcançará
seu
ápice
nas
próximas
semanas. Pelo exposto, antecipo os efeitos da tutela, em
razão da ameaça de contaminação e disseminação da
doença, por se tratar de medida de saúde pública,
evitando-se, assim, a exposição de diversas pessoas ao
vírus, bem como suas consequências [...]” grifo nosso.
Destaca-se, por oportuno, como já mencionado na r.
decisão desta relatoria às fls.45/46, “quanto a medidas para se evitar a propagação do
vírus, sua Santidade realizou na sexta-feira (27/03/2020) a bênção extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante de uma Praça de São Pedro "vazia" ( local, parte do Vaticano, foi fechado
como parte de um bloqueio na Itália para tentar conter a propagação do vírus).
Significa dizer que descabe a pretendida reconsideração, uma vez que a decisão de
manter fechada a Igreja Nossa Senhora Aparecida encontra-se em consonância não
apenas com a recomendação das autoridades sanitárias e especialistas da área da
saúde, mas inclusive com a orientação do líder maior da própria igreja católica.”
Por fim, a r. decisão agravada merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas
pela decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2050116-78.2020.8.26.000
Procedência: Aparecida
Agravante:
Santuário
Nacional
de
Nossa
Senhora
Conceição Aparecida
Agravada:
Promotoria pública da Comarca de Lorena
AGRAVO. MEDIDA LIMINAR SUPRESSORA DE
ATIVIDADES RELIGIOSAS.
-
“(...) não cabe ao Poder Judiciário decidir (...)
quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.

-
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à
ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas
jamais

repita-se

promover-se
a
mudança
das
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável
pelo planejamento e execução dessas medidas” (STF, SS
5.373-MC).
Voto de vencido que provê o recurso incidental.
VOTO DE VENCIDO (n. 56.124):
1.
Contra o Santuário Nacional de Nossa Senhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conceição
Aparecida
ajuizou
a
Promotoria
pública
da
Comarca de Lorena uma ação civil pública cujos fins,
liminares inclusive, são os de (litteratim):
“1. não prosseguir com o evento designado “TERÇO
DAS MULHERES” sob pena de multa diária de R$
10.000,00
(dez
mil
reais)
na
hipótese
de
descumprimento da decisão, sendo que tal multa
deverá ser fixada de molde a coibir efetivamente a
realização do evento; 2.como medida de cautela, seja
determinada a ampla divulgação da decisão que
determinar a não realização do evento e dos próximos,
até o decretada o fim da pandemia ou pelo menos até
o fim da QUARESMA, na imprensa local, bem como em
rádio de abrangência regional e no site da
REQUERIDA, tudo às custas dos requeridos;

3. seja oficiado à polícia militar, polícia civil, guarda
municipal e conselho municipal de saúde e à vigilância
sanitária de Aparecida, notificando-os da decisão
liminar proferida, para que fiscalizem o cumprimento
da liminar, noticiando nos autos, mediante relatório, se
a mesma foi cumprida, observando, inclusive, que seu
descumprimento acarreta ao infrator a prática do crime
de desobediência, e que a tanto poderá ser autuado;

4. seja a Prefeitura local intimada de eventual liminar,
para que a mesma fiscalize a decisão judicial, bem
como
dê
cumprimento
à
sua
própria
decisão
administrativa de indeferimento do alvará, lacrando e
embargando o local onde se dará qualquer evento,
adotando-se todas as providências necessárias para
impedir o uso do local, inclusive com base em seu
poder de polícia” (e-pág. 22).
O M. Juízo da Comarca de Guaratinguetá
oficiando
em regime de plantão deferiu o pleito liminar, nos termos
que seguem:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trate-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do estado de São Paulo em face do Santuário
Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, em que se
requer liminarmente, em apertada síntese, que não
prossiga
o
evento
designado
como
"Terço
das
Mulheres", bem como demais eventos no Santuário
Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, pelo menos
até o fim da quaresma ou o final da Pandemia de
coronavírus (COVID-19), tendo em vista as notícias de
transmissão "comunitária' do vírus.
Impende ressaltar que a Organização Mundial da
Saúde classificou o coronavírus como "pandemia",
cobrando uma ação dos governos compatível com a
gravidade da situação a ser enfrentada.
Os
dados
trazidos
na
exordial corroboram para
demonstrar a gravidade da doença, que como tem sido
amplamente na mídia nacional, faz com que seja
notória a necessidade de cuidados para o controle da
pandemia, que, segundo informações, alcançará seu
ápice nas próximas semanas.
Pelo exposto, antecipo os efeitos da tutela, em razão
da ameaça de contaminação e disseminação da
doença, por se tratar de medida de saúde pública,
evitando-se, assim, a exposição de diversas pessoas
ao vírus, bem como suas consequências, deferindo a
liminar para impedir a realização de quaisquer eventos
no Santuário Nacional de Aparecida, inicialmente pelo
prazo de 30 (trinta) dias, e, nos termos do art. 139, IV
do CPC, para garantir o cumprimento da presente
decisão arbitro multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
por cada dia de descumprimento, sem prejuízo da
responsabilização pelo crime de desobediência do
diretor do Santuário Nacional de Nossa Senhora de
Aparecida.
Após o período de 30 (trinta) dias, caso haja
necessidade de renovação da medida, poderá o
Ministério Público requerer sua suplementação, o que
deverá ser analisado Pelo Juízo da causa.
Oficie-se à polícia militar, polícia civil, guarda
metropolitana, conselho municipal de saúde e a
vigilância sanitária de Aparecida, notificando-os da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente decisão liminar, para que fiscalizem a
medida.
Intime-se o Santuário Nacional de Nossa Senhora de
Aparecida, bem como a Prefeitura Municipal de
Aparecida.
Servirá a presente decisão como ofício e mandado.
Cumpra-se com as prerrogativas do art. 172, §2o do
CPC.
Ciência ao MP. Intime-se.
Guaratingueta, 14 de março de 2020” (e-págs. 13-14).
Dessa r. decisão interpôs agravo o recorrido, visando
a cassar-se a r. tutoria liminar, sobrevindo parecer da digna
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso (e-págs. 62 et sqq.).
Por fim, com o ven. voto de relação do eminente Des.
MARCELO THEODÓSIO, a que aderiu o não menos eminente
Des
AROLDO
VIOTTI,
formou-se
maioria
para
negar
acolhimento ao agravo.
2.
À partida, tributando meu respeito à douta Maioria e
ao M. Juízo prolator do r. decisum alvejado, sublinho que o
caso sob exame, assim parece, refugia da competência do
sistema paulista de plantão judiciário de primeira instância,
tal como disciplinado pelo Provimento 1.154/2006 (de 23-2)
expedido pelo eg. Conselho Superior da Magistratura de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, se é verdade que, na alínea e de seu art.
1o, esse Provimento assina competência ao juízo de plantão
para apreciar e decidir “pedidos de concessão de medidas
cautelares por motivo de grave risco à vida ou à saúde de
enfermos”, não menos certo é que se pressupõe emerjam os
quadros de “grave risco à vida” em tempo não propício à
competência do juiz mais natural.
Ora, no caso em pauta, a digna Promotoria pública da
Comarca de Lorena
observe-se: não a da Comarca de
Aparecida apresentou, no dia 14 de março de 2020, em
regime de plantão, ao M. Juízo da Comarca de Guaratinguetá, a postulação tutorial relativa a fatos
submetidos à competência ordinária do M. Juízo da Comarca
de Aparecida, fatos que, em parte, assim a “Romaria do
Terço das Mulheres”, já estavam de há muito programados e
com ampla divulgação (até por ser prática anual costumeira
em Aparecida), fatos estes, tal se vê, difundidos ao menos
desde 26 de fevereiro de 2020 mais de duas semanas antes
de dirigir-se o pedido ao Juízo do plantão: cf. https://www.a12.com/santuario/noticias/ja-inscreveu-seu- grupo-na-romaria-do-terco-das-mulheres-confira-este- recado-26-02-2020-13-24-33.
Noutra parte do pedido, de resto, não se apontou
novidade alguma a justificar, mediante a procura do regime
excepcional de plantão, satisfazer o escopo de uma tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impeditiva de “realização de quaisquer eventos no Santuário
Nacional de Aparecida” (a ênfase gráfica não é do original).
Daí que, pelo meu voto, preliminarmente, data venia,
anulava
por motivo de vulneração competencial a r.
decisão de origem.
3.
O objeto do presente recurso, como visto, é uma
decisão judicial substituinte de ato normativo
federal,
estadual ou municipal, não importa , vale por dizer, uma r.
decisão que se expressa ao modo de um legislador positivo.
O STF, em medidas de suspensão de segurança, já
deixou assentado, tal como no agora apontado exemplo
pontual do SS 5.373-Medida cautelar, que
“(...) não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve
ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas
públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos
gestores responsáveis pela condução dos destinos do
Estado, neste momento.

Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial,
para a necessária correção de rumos, mas jamais

repita-se
promover-se a mudança das políticas
adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto
e não integra o Poder Executivo, responsável pelo
planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial,
por melhor que seja a intenção de seu prolator ao
editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e
oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calamidade
como
o
presente,
porque
ao
Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos
técnicos que levam à tomada de uma decisão
administrativa” (julg. 30-4-2020; o itálico não é do
original).
Não diversamente, a Presidência deste Tribunal de
Justiça de São Paulo, na Suspensão de liminar 2055157-26
em que se apreciou, suspendendo-se, r. decisão de primeiro
grau impositiva, neste período de pandemia, do “fechamento
de templos e casas religiosas” na capital de São Paulo ,
observou que “decisões isoladas têm o potencial de promover
a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução
e o pronto combate à pandemia” (julg. 24-3-2020; o destaque
não é do original).
Tem-se que, com a edição (por agora de emergência
já tendencial) de decretos regulamentares em tantos pontos
parecendo avessados da lei a que se destinam executar e
até de decretos afirmadamente autônomos, instaurando-se
ali, de par com a supressão da atividade própria dos
parlamentos locais, uma crise de legalidade, e, quanto aos
decretos autônomos, uma crise de constitucionalidade, não
se desvela prudente deva a isso agregar-se o risco de uma
crise do funcionamento político, ao permitir-se que magistrados
por melhor lhes seja a intenção (o que deixo
aqui ressalvado) atuem, sem mandato representativo, em
ordem a substituir as demais funções da soberania política,
demais funções estas (executiva e legislativa) a cujo
desempenho foram seus titulares, segundo as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formais de regência, eleitos democraticamente. É impressiva
a circunstância de que a função soberana incumbida de
derradeiramente exercer o controle da legalidade, seja dela
mesma que possa provir a assunção de competências
expressamente assinadas a outras das funções da soberania
política.
Antiga e prudente lição de Enrique GIL ROBLES esta
que, entretanto, dizia:
“hay que tener en cuenta que el supremo arbitrio en
materia judicial se limitó mucho antes que en materia
ejecutiva y, por exigencias racionales, será siempre
más restricto, como quiera que los intereses confiados
à la magistratura, por más individuales, se consideran
más
sagrados”
(Tratado
de
derecho
político.
Salamanca: Salmaticense, 1902, tomo II, p. 669).
4.
Caberia acrescentar, da veniam, que a r. decisão de
primeiro grau parece em confronto com o previsto no inciso
VI do art. 5o da Constituição federal brasileira de 1988, que
assegura “o livre exercício dos cultos religiosos” e garante,
“na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias”; não menos aparenta dissociar-se a mesma r.
decisão dos direitos inscritos nos incisos XVI (“todos podem
reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização...”) e XVII (“é
plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a
de caráter paramilitar”) do art. 5o do vigente Código político
nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Qualquer seja a religião
note-se bem e repita-se:
qualquer seja a religião , tem ela, no Brasil, já por força da
normativa constitucional posta, a proteção do estado para
garantir a liberdade de culto e, até mais, a defesa de seus
lugares cultuais e de sua liturgia.
E se bem não se possa excluir que o direito à
liberdade de exercitar o culto religioso deva concertar-se com
a proteção de outros direitos
maxime os que fruam de
garantia constitucional , eventuais restrições que haja à
liberdade de exercício de culto só podem provir de normas
restritivas constitucionais (restrição imediata) ou, no limite,
de normas restritivas constantes de lei com fundamento
pontual explícito na Constituição (restrição mediata; cf., a
propósito, brevitatis causa, WEINGARTNER NETO, Jayme.
Liberdade religiosa na Constituição. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007, p. 194). Assim é que a restrição ao direito
de reunir-se apenas se admite, de consonância com a
vigente Constituição da República, nos quadros de estado de
defesa (alínea a do inc. I do § 1o do art. 136) e de estado de
sítio (inc. IV do art. 139), não sendo custoso lembrar que só
com a decretação do estado de sítio é juridicamente viável,
com
sua
pontual
indicação,
suspenderem-se
garantias
constitucionais (art. 138).
De não ser assim, de não se reduzir a possibilidade de
limitação à liberdade de culto à previsão directe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição ou à existência de lei (note-se bem: de lei, não
de decreto) cujo pilar seja uma norma constitucional
explícita, vã será a garantia dessa liberdade, e, com suprimi-
la, patente é que vá de roldão a própria ideia de estado de
direito.
Saliente-se
ainda
que
o
Regulamento
Sanitário
Internacional objeto de acordo na 58a Assembleia geral da
OMS
(23-5-2005) ,
aprovado
pelo
Congresso
Nacional
brasileiro (Decreto legislativo 395, de 9-7-2009) e, ainda
recentemente, promulgado pelo Decreto 10.212/2020 (de
30-1) do Poder executivo da União, enuncia, em seu art. 3o
que a implementação desse mesmo Regulamento deva “pleno
respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais
das pessoas”. Calha que o art. 18 da
Declaração universal dos direitos humanos dispõe que “toda
a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de
consciência e de religião; este direito implica a liberdade de
mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade
de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum,
tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pelos ritos” (o itálico não é do original), e diz em
seu art. 20 (n. 1): “Toda a pessoa tem direito à liberdade de
reunião e de associação pacíficas”. Ainda que se admitam
restrições
incluso as que visem à proteção da saúde
corporal (vidē arts. 15 e 16 do Pacto de San José da Costa
Rica) , elas devem estar previstas em lei (idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Não deixa de ser interessante, no mais, referir que a r.
decisão de primeiro grau não observou os requisitos que se
exigiriam, em situação símile, dos Poderes executivo e
legislativo de Aparecida, na hipótese de entenderem eles,
contra Constitutionem, pudessem impedir a liberdade de
culto religioso.
É que, tratando-se da pandemia da Covid-19, caberia
aplicar-se a normativa da Lei nacional 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Tenha-se em conta que o M. Juízo do plantão
concedeu a tutela em face da “transmissão 'comunitária' do
vírus” (e-pág. 13), ressaltando “que a Organização Mundial
da Saúde classificou o coronavírus como 'pandemia', cobrando uma ação dos governos compatível com a
gravidade da situação a ser enfrentada” (id.), e, pois,
assumindo a adoção de “cuidados para o controle da
pandemia, que, segundo informações, alcançará seu ápice
nas próximas semanas” (id.).
Pois vejamos um tanto a lei, sem contentarmo-nos
com o standard “segundo informações” a que se remete o r.
decisum sob exame. Ora, é do art. 2o da Lei 13.979/2020 que
possam impor-se o isolamento que é, nos termos da mesma
lei, a “separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
bagagens,
meios
de
transporte,
mercadorias
ou
encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar
a contaminação ou a propagação do coronavírus” e a
quarentena:
“restrição
de
atividades
ou
separação
de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não
estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios
de
transporte
ou
mercadorias
suspeitos
de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do coronavírus”. Mas sempre essas
imposições
teriam
de
estabelecer-se
“com
base
em
evidências científicas e em análises sobre as informações
estratégicas em saúde” (§ 1o do art. 3o da Lei 13.979) e
somente “desde que em articulação prévia com o órgão
regulador ou o Poder concedente ou autorizador” (§ 10 do
mesmo art. 3o).
Nada disso se observou.
Para logo, é manifesta a dificuldade de estabelecer as
“evidências científicas” a que atrelar a decisão objeto,
sabidamente contrapostas entre si as opiniões de fontes
autorizadas cf., a propósito, em breve exemplificação, entre
muitas autoridades que, no campo da infectologia e da
epidemiologia, já se afirmaram, de algum modo, contrárias ao
isolamento social absoluto para enfrentar a pandemia da
Covid-19: os suecos Anders Tegnel e Johan Giesecke, o
francês Didier Raoult, o médico de Nova York Vladimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Zelenko, Julia Marcus (Professora da Harvard Medic School),
e os brasileiros Osmar Terra, Nise Yamaguchi, Anthony
Wong, Alessandro Loiola e Marina Bucard Barjud (que é do
Hospital HM Puerta de Sur, de Madrid). Não se ladeie, além
disso, que o biólogo Tedros Adhanom, diretor-executivo da
Organização Mundial de Saúde-OMS, apontou graves reservas à implantação do método desse isolamento
horizontal, na mesma trilha da admissão, por Michael Ryan,
diretor executivo da OMS, do método de distanciamento
social (e busca da imunidade comunitária, que se tem
designado
imunidade
rebanho)
instituído
na
Suécia;
tampouco nos esqueçamos do que anunciou Stefan Peterson,
diretor de saúde da Unicef- Fundo das Nações Unidas para a
Infância: “the blanket lockdowns imposed in many low and
middle income are not an effective way to control Covid-19
anda could have deadly repercusions”: https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and- disease/unicef-warns-lockdown-could-kill-covid-19-model- predicts-12/.
Não custa acrescentar que, no Estado de São Paulo, o
Decreto 64.881/2020 (de 22-3) marginada aqui a análise de
sua validade jurídica apenas recomendou que “a circulação
de pessoas (...) se limite às necessidades imediatas de
alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades
essenciais”. Assinale-se que a Portaria 424/2020 (de 20-3)
expedida pelo Ministério da Estado da Saúde
por igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstraída aqui a afeição de sua legalidade tampouco veda,
amplamente, a reunião para o culto religioso, apenas
indicando, isto sim, que as pessoas com mais de 60 anos de
idade devam observar o distanciamento social, restringindo-
se os deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias, e evitando-se “transporte de
utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos,
culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com
concentração próxima de pessoas“ (art. 4o).
De onde segue, a meu ver, a falta de harmonia da r.
decisão objeto com a normativa quer constitucional, quer
subconstitucional.

DO EXPOSTO, cum magnā reverentia à douta Maioria,
dou provimento ao agravo para cassar a r. decisão que, in
limine,
foi
proferida
nos
autos
do
processo
1000010-12.2020.8.26.0621 da digna 2a Vara da Comarca de
Aparecida.
É como voto.
Des. Ricardo Dip -terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosMARCELO LOPES THEODOSIO
1097E557
8
21
Declarações de
Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1099F66D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2050116-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.